Tribunal: TJPA
Processo: 0000567-60.2018.8.14.0058
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES ? DA PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM PEREIRA DA SILVA ? REJEITADA ? DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS NÃO ATINGIU O PRESENTE CASO, DESTARTE MANTIDA A MAJORANTE DA ARMA ? MANTIDA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES POIS DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O LIAME SUBJETIVO ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? DEVIDAMENTE CONFIGURADA A CONTINUIDADE DELITIVA NO COMETIMENTO DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CPB (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? AS PECULIARIDADES DO CASO AFASTAM A POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE TAL ATENUANTE ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? MANTIDAS AS PENAS-BASE DOS RECORRENTES COM FULCRO NA SÚMULA NA SÚMULA N. 23/TJPA, MANTIDAS AINDA AS PENAS INTERMEDIÁRIAS E DEFINITIVAS DE AMBOS ? RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM, E NO MÉRITO, IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DA PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM PEREIRA DA SILVA: Não assiste razão ao apelante, quando a denúncia (fls. 02/03) descreve de forma cristalina a ação delitiva dos réus, dentre eles o apelante, os quais, conforme consta na exordial, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, previamente acordados, portando arma branca e um simulacro de arma de fogo, abordaram a primeira vítima, e mediante grave ameaça subtraíram o aparelho desta. Segue narrando a exordial que após o primeiro roubo os denunciados empreenderam fuga, e ainda no mesmo dia, valendo-se do mesmo modus operandi, abordaram outras duas vítimas, e subtraíram de uma destas um aparelho celular.Ademais, de forma alguma se vislumbra qualquer prejuízo ao apelante, quando este em Juízo (fls. 70/70-v), sob o manto do contraditório e da ampla defesa, confessou os delitos de roubo perpetrados em continuidade delitiva na companhia do corréu Gilvan, confirmando os fatos narrados na exordial, e afirmando que é verdadeira a acusação que lhe é feita, logo, não merecendo prosperar sua alegação de justa causa para a denúncia. PRELIMINAR REJEITADA.2 ? MÉRITO 2.1 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES): É improcedente o pleito dos apelantes, pois em que pese a Lei n. 13.654/2018, tenha trazido uma novatio legis in mellius, afastando a possibilidade de valorar a majorante pelo uso de arma quando a arma fosse branca, a duração dessa benesse teve início em 24.04.2018 e teve fim em 24.01.2020, com o início da vigência da Lei n. 13.964/2019, a qual novamente inseriu a arma branca como motivadora para a aplicação da majorante pelo uso de arma.Ocorre que o delito objeto do presente processo foi consumado em 01/02/2018, ou seja, em data anterior ao período abarcado pela Lei intermediária ? Lei n. 13.654/2018, destarte, tendo a Lei n. 13.964/2019 trazido novamente a vigência da aplicação da majorante, mesmo quando a arma for branca, não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso da arma em relação aos apelantes. Outrossim, não restam dúvidas quanto ao fato da ocorrência do delito de roubo perpetrado pelos recorrentes, majorado pelo concurso de agentes.Da análise detida dos autos, em especial pela narrativa das vítimas (fls. 68/69) e confissão dos acusados em Juízo (fls. 70/71), se extrai que havia liame subjetivo entre ambos os apelantes, pois estes se uniram previamente com o intuito de realizar os roubos, e assim o fizeram contra as vítimas, tendo estas sido abordadas, e com o uso de grave ameaça os apelantes lhes subtraíram os celulares, não havendo o que se falar em desclassificação do delito de roubo majorado para o de roubo simples ou ainda para o delito de furto.2.2 ? DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES): De igual modo não merece prosperar tal alegação, quando pelas provas judicializadas se extrai de maneira cristalina que os delitos de roubo majorado ocorreram em continuidade delitiva, pois os réus/apelantes, se utilizando do mesmo modus operandi, e na mesma condição de tempo e lugar, qual seja, mediante uso de arma branca e um simulacro de arma de fogo para exercer a grave ameaça, assaltaram vítimas do sexo feminino, tendo ambos os crimes ocorridos no dia 01/02/2018, pela parte da noite, sendo que o primeiro por volta das 19h e o segundo por volta das 21h, ambos na cidade de Senador José Porfírio, destarte, não havendo o que se falar em afastamento da aplicação da continuidade delitiva ao caso.2.3 ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CPB (AFETO A AMBOS OS APELANTES): Não há o que se falar em aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, do CPB, quando das provas concretas dos autos demonstram que os apelantes atuaram de forma que demonstra a maior reprovabilidade da condutas destes, qual seja, pela parte da noite quando as ruas se encontram mais desertas e contra vítimas do sexo feminino de forma a garantir êxito às suas condutas, logo, se mostra incabível a aplicação da atenuante pleiteada, ainda que os recorrentes apresentem condições pessoais favoráveis.2.4 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES): Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena de ambos os apelantes, em que pese reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o plus de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base de reclusão fixada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, fixa-se ainda a pena-base de multa em 140 (cento e quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Presentes as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inciso I e III, ?d?, do CPB), pelo que atenuo a pena de reclusão em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, mantendo o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, reduz-se ainda a pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena referentes ao concurso de agentes e ao uso da arma (art. 157, §2º, incisos I ? atualmente inciso VII e II, do CPB), pelo que, mantém-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo a quo, qual seja, 2/5 (dois quintos), considerando-se que há fundamentação idônea para tanto na sentença vergastada (vide fls. 115 e 116), logo, aquele Juízo observou a disposição da Súmula n.443/STJ, restando a pena fixada nesta fase em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.Configurada no presente caso a continuidade delitiva (art. 71, do CPB), eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta fixada no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem aos apelantes.A pena destes deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.3 ? RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM, e no mérito, IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000567-60.2018.8.14.0058
APELANTE:
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
APELANTE:
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES - DA PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM PEREIRA DA SILVA - REJEITADA - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - A
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
NÃO ATINGIU O PRESENTE CASO, DESTARTE MANTIDA A MAJORANTE DA ARMA - MANTIDA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES POIS DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O LIAME SUBJETIVO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - DEVIDAMENTE CONFIGURADA A CONTINUIDADE DELITIVA NO COMETIMENTO DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CPB (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - AS PECULIARIDADES DO CASO AFASTAM A POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE TAL ATENUANTE - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDAS AS PENAS-BASE DOS RECORRENTES COM FULCRO NA SÚMULA NA SÚMULA N. 23/TJPA, MANTIDAS AINDA AS PENAS INTERMEDIÁRIAS E DEFINITIVAS DE AMBOS - RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM, E NO MÉRITO, IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM PEREIRA DA SILVA:
Não assiste razão ao apelante, quando a denúncia (fls. 02/03) descreve de forma cristalina a ação delitiva dos réus, dentre eles o apelante, os quais, conforme consta na exordial, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, previamente acordados, portando arma branca e um simulacro de arma de fogo, abordaram a primeira vítima, e mediante grave ameaça subtraíram o aparelho desta. Segue narrando a exordial que após o primeiro roubo os denunciados empreenderam fuga, e ainda no mesmo dia, valendo-se do mesmo
modus operandi
, abordaram outras duas vítimas, e subtraíram de uma destas um aparelho celular.

Ademais, de forma alguma se vislumbra qualquer prejuízo ao apelante, quando este em Juízo (fls. 70/70-v), sob o manto do contraditório e da ampla defesa, confessou os delitos de roubo perpetrados em continuidade delitiva na companhia do corréu Gilvan, confirmando os fatos narrados na exordial, e afirmando que é verdadeira a acusação que lhe é feita, logo, não merecendo prosperar sua alegação de justa causa para a denúncia.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES):

É improcedente o pleito dos apelantes, pois em que pese a Lei n. 13.654/2018, tenha trazido uma
novatio legis in mellius
, afastando a possibilidade de valorar a majorante pelo uso de arma quando a arma fosse branca, a duração dessa benesse teve início em 24.04.2018 e teve fim em 24.01.2020, com o início da vigência da Lei n. 13.964/2019, a qual novamente inseriu a arma branca como motivadora para a aplicação da majorante pelo uso de arma.

Ocorre que o delito objeto do presente processo foi consumado em 01/02/2018, ou seja, em data anterior ao período abarcado pela Lei intermediária - Lei n. 13.654/2018, destarte, tendo a Lei n. 13.964/2019 trazido novamente a vigência da aplicação da majorante, mesmo quando a arma for branca, não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso da arma em relação aos apelantes.

Outrossim, não restam dúvidas quanto ao fato da ocorrência do delito de roubo perpetrado pelos recorrentes, majorado pelo concurso de agentes.

Da análise detida dos autos, em especial pela narrativa das vítimas (fls. 68/69) e confissão dos acusados em Juízo (fls. 70/71), se extrai que havia liame subjetivo entre ambos os apelantes, pois estes se uniram previamente com o intuito de realizar os roubos, e assim o fizeram contra as vítimas, tendo estas sido abordadas, e com o uso de grave ameaça os apelantes lhes subtraíram os celulares, não havendo o que se falar em desclassificação do delito de roubo majorado para o de roubo simples ou ainda para o delito de furto.
2.2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
De igual modo não merece prosperar tal alegação, quando pelas provas judicializadas se extrai de maneira cristalina que os delitos de roubo majorado ocorreram em continuidade delitiva, pois os réus/apelantes, se utilizando do mesmo
modus operandi
, e na mesma condição de tempo e lugar, qual seja, mediante uso de arma branca e um simulacro de arma de fogo para exercer a grave ameaça, assaltaram vítimas do sexo feminino, tendo ambos os crimes ocorridos no dia 01/02/2018, pela parte da noite, sendo que o primeiro por volta das 19h e o segundo por volta das 21h, ambos na cidade de Senador José Porfírio, destarte, não havendo o que se falar em afastamento da aplicação da continuidade delitiva ao caso.
2.3 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CPB (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
Não há o que se falar em aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, do CPB, quando das provas concretas dos autos demonstram que os apelantes atuaram de forma que demonstra a maior reprovabilidade da condutas destes, qual seja, pela parte da noite quando as ruas se encontram mais desertas e contra vítimas do sexo feminino de forma a garantir êxito às suas condutas, logo, se mostra incabível a aplicação da atenuante pleiteada, ainda que os recorrentes apresentem condições pessoais favoráveis.
2.4 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena de ambos os apelantes, em que pese
reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base de reclusão fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, fixa-se ainda a pena-base de multa em 140 (cento e quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presentes as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inciso I e III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenuo a pena de reclusão em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, mantendo o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, reduz-se ainda a pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena referentes ao concurso de agentes e ao uso da arma (art. 157, §2º, incisos I - atualmente inciso VII e II, do CPB), pelo que, mantém-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja, 2/5 (dois quintos), considerando-se que há fundamentação idônea para tanto na sentença vergastada (vide fls. 115 e 116), logo, aquele Juízo observou a disposição da Súmula n.443/STJ, restando a pena fixada nesta fase em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Configurada no presente caso a continuidade delitiva (art. 71, do CPB), eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta fixada no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem aos apelantes.

A pena destes deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM
, e no mérito,
IMPROVIDOS
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 06 de fevereiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000567-60.2018.8.14.0058
APELANTE:
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
APELANTE:
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
e
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 71, todos do CPB, ambos à pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 01 de fevereiro de 2018, por volta das 20h, os denunciados
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
e
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA
, utilizando de arma branca (faca) e simulacro de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular (modelo Gran Prime Samsung) da vítima Joana Dark, empreendendo fuga em seguida, fato ocorrido próximo ao cemitério municipal de Senador José Porfírio.

Em ato contínuo, os denunciados, valendo-se do mesmo
modus operandi
fizeram outras vítimas, Ana Clara Barradas Viel e Aime França de Souza Gama (que se encontravam no Hotel Jarauá), roubando o celular (marca Samsung) de Ana, mediante o emprego de grave ameaça às vítimas.

A denúncia fora recebida em 06/02/2018. (fl. 07)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 112/118)

Inconformados,
WILLIAM PEREIRA DA SILVA
e
GILVAN DOS SANTOS FERREIRA
interpuseram recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 142/156 e fls. 157/164.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE WILLIAM PEREIRA DA SILVA (fls. 142/156)

Preliminarmente, aduz que a denúncia deve ser rejeitada, ante a ausência de justa causa para a persecução da ação penal, ante a ausência de individualização das condutas de cada um dos denunciados.

No mérito, aduz que o delito deve ser desclassificado, com o devido afastamento da majorante pelo uso de arma, haja vista que na ação delituosa fora utilizada arma branca, a qual não serve para a configuração da majorante, ante a alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018, bem como pelo fato de ter sido na ação utilizado simulacro de arma de fogo, sendo afastada a majorante pelo uso de arma, há que se afastar a fração utilizada para majorar a pena, qual seja, a de 2/5 (dois quintos).

Assevera que o delito de igual modo deve ser desclassificado, com o afastamento da majorante pelo concurso de agentes, pois a conduta e ânimo do apelante era diversa da do corréu Gilvan.

Alega que afastadas as majorantes de uso de arma e do concurso de agentes, resta cristalino também o fato de que não fora utilizado uso de grave ameaça por parte do apelante, devendo o delito ser desclassificado para o de furto simples.

Afirma que deve ser afastada a incidência da continuidade delitiva, haja vista não restar demonstrado que ambas as ações delitivas foram realizadas na mesma condição de execução.

Aduz que a pena do recorrente deve ser reformada e aplicada em patamar justo, ante a sua elevação excessiva sem justificativa para tanto.

Por fim, afirma que deve ser aplicada ao apelante a atenuante prevista no art. 66, do CPB, em razão de o recorrente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE GILVAN DOS SANTOS FERREIRA (fls. 157/164)

Aduz que o delito deve ser desclassificado, com o devido afastamento da majorante pelo uso de arma, haja vista que na ação delituosa fora utilizada pelo apelante arma branca, a qual não serve para a configuração da majorante, ante a alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018.

Assevera que o delito de igual modo deve ser desclassificado, com o afastamento da majorante pelo concurso de agentes, pois a conduta e ânimo do apelante era diversa da do corréu William.

Alega que afastadas as majorantes de uso de arma e do concurso de agentes, devendo o delito ser desclassificado para o de roubo simples.

Afirma que deve ser afastada a incidência da continuidade delitiva, haja vista não restar demonstrado que ambas as ações delitivas foram realizadas na mesma condição de execução.

Aduz que a pena do recorrente deve ser reformada e aplicada em patamar justo, ante a sua elevação excessiva sem justificativa para tanto.

Por fim, afirma que deve ser aplicada ao apelante a atenuante prevista no art. 66, do CPB, em razão de o recorrente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Às fls. 166/168,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
dos recursos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 172)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
dos recurso, tão somente para que seja afastada a majorante pelo uso de arma, ante a alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018, que afastou a possibilidade de aplicação da majorante quando no cometimento do delito for utilizado arma branca. (fls. 176/183)

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AO APELANTE WILLIAM PEREIRA DA SILVA

Não assiste razão ao apelante, quando a denúncia (fls. 02/03) descreve de forma cristalina a ação delitiva dos réus, dentre eles o apelante, os quais, conforme consta na exordial, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, previamente acordados, portando arma branca e um simulacro de arma de fogo, abordaram a primeira vítima, e mediante grave ameaça subtraíram o aparelho desta. Segue narrando a exordial que após o primeiro roubo os denunciados empreenderam fuga, e ainda no mesmo dia, valendo-se do mesmo
modus operandi
, abordaram outras duas vítimas, e subtraíram de uma destas um aparelho celular.

Ademais, de forma alguma se vislumbra qualquer prejuízo ao apelante, quando este em Juízo (fls. 70/70-v), sob o manto do contraditório e da ampla defesa, confessou os delitos de roubo perpetrados em continuidade delitiva na companhia do corréu Gilvan, confirmando os fatos narrados na exordial, e afirmando que é verdadeira a acusação que lhe é feita, logo, não merecendo prosperar sua alegação de justa causa para a denúncia.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ausência de justa causa.
MÉRITO
DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES)

É improcedente o pleito dos apelantes, pois em que pese a Lei n. 13.654/2018, tenha trazido uma
novatio legis in mellius
, afastando a possibilidade de valorar a majorante pelo uso de arma quando a arma fosse branca, a duração dessa benesse teve início em 24.04.2018 e teve fim em 24.01.2020, com o início da vigência da Lei n. 13.964/2019, a qual novamente inseriu a arma branca como motivadora para a aplicação da majorante pelo uso de arma.

Ocorre que o delito objeto do presente processo foi consumado em 01/02/2018, ou seja, em data anterior ao período abarcado pela Lei intermediária - Lei n. 13.654/2018, destarte, tendo a Lei n. 13.964/2019 trazido novamente a vigência da aplicação da majorante, mesmo quando a arma for branca, não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso da arma em relação aos apelantes.

Outrossim, não restam dúvidas quanto ao fato da ocorrência do delito de roubo perpetrado pelos recorrentes, majorado pelo concurso de agentes.

Da análise detida dos autos, em especial pela narrativa das vítimas (fls. 68/69) e confissão dos acusados em Juízo (fls. 70/71), se extrai que havia liame subjetivo entre ambos os apelantes, pois estes se uniram previamente com o intuito de realizar os roubos, e assim o fizeram contra as vítimas, tendo estas sido abordadas, e com o uso de grave ameaça os apelantes lhes subtraíram os celulares, não havendo o que se falar em desclassificação do delito de roubo majorado para o de roubo simples ou ainda para o delito de furto.

De forma a corroborar o raciocínio exposto acima, vejamos as narrativas das vítimas e dos réus/apelantes em Juízo:
A testemunha (vítima) Joana Dark Dias Gemaque, à fl. 68, afirmou
: que foi vítima de um roubo ocorrido no dia 01/02/2018; que ao passar próximo ao cemitério foi abordada pelos acusados; que durante a abordagem o acusado GILVAN apontou uma faca para a depoente e exigiu que esta entregasse o aparelho celular; que o outro acusado simulou que estava armado; que os acusados afirmaram à depoente que se tratava de um assalto e utilizaram a expressão não dá esparro; que em seguida, a depoente entregou o aparelho celular para os acusados e foi procurar ajuda no restaurante próximo à academia em que malha; que reconheceu na DEPOL ambos os acusados como os autores do roubo; que conseguiu recuperar o celular; que tomou conhecimento de outras vítimas foram roubadas no mesmo dia pelos acusados.
A testemunha (vítima) Ana Clara Barradas Viel, à fl. 68-v, afirmou
: na noite do dia 01/02/2018 foi abordada pelos denunciados na pousada JARAUÁ; que estava na pousada e no instante em que ia fechar o portão, os acusados aproximaram-se e anunciaram o roubo; que um dos acusados apontou uma faca para a depoente enquanto o outro abordou sua irmã encostando um objeto nas costas desta, que inclusive deixou uma marca; que nesse instante os acusados subtraíram o aparelho celular de sua irmã AIME; que informou à PM acerca do roubo; que a PM conseguiu efetuar a prisão dos acusados; que ao se dirigir à DEPOL reconheceu os dois acusados como os autores do roubo; que sua irmã conseguiu reaver o aparelho celular.
A testemunha (vítima) Aime França de Souza Gama, às fls. 68-v/69, afirmou
: que na noite do dia 01/02/2018 foi vítima de um roubo; que o referido roubo ocorreu na pousada JARAUÁ; que estava indo fechar o portão com sua irmã ANA CLARA; que nesse instante os acusados aproximaram-se do portão e adentraram no local anunciando o roubo; que o dos acusado GILVAN apontou a faca para ANA CLARA enquanto o acusado WILLIAM encostou um objeto pontiagudo nas costas da depoente, causando-lhe, inclusive, um pequeno ferimento; que o acusado WILLIAM subtraiu o aparelho celular da depoente e em seguida eles empreenderam fuga afirmando que caso a vítima os denunciassem que eles fariam algo a esta; que ao comparecer na DEPOL reconheceu ambos os acusados como os autores do roubo; que conseguiu recuperar o celular subtraído.
Em seu interrogatório (fls. 70/70-v), o réu William Pereira da Silva afirmou
: que é verdadeira a acusação que lhe é feita; que estava na companhia do denunciado GILVAN; que o depoente portava o simulacro de arma de fogo e o acusado GILVAN a faca; que a primeira vítima estava atrás do cemitério quando o interrogado e denunciado GILVAN a abordaram; que a faca estava no cós da bermuda de GILVAN e a faca estava no cós da calça do interrogado; que ambos os denunciados apenas levantaram a blusa e mostraram as armas, pedindo para a mesma entregar o celular, pois não iriam machucá-la; que a vítima lhes passou o celular e os acusados empreenderam fuga; que era por volta das 19 horas; que na mesma noite, por volta de 21 horas, abordaram uma garota no hotel JARAUÁ; que também não sacaram as armas, apenas mostraram as mesmas para a vítima; que no hotel foi abordada apenas AIME; que no local havia mais duas garotas sentadas; que nega que o interrogado ou seu comparsa tenha encostado algum objeto nas costas da vítima; que foi levado apenas o celular da vítima; que não pediram as chaves para entrar no hotel; que empreenderam fuga não proferiu qualquer ameaça em desfavor da vítima, apenas correram; que das vítimas conhecia apenas AIME FRANÇA, pois já tinha estudado com a mesma; que nada tem a alegar contra ela; que os policiais arrolados na denúncia usaram de violência física contra os denunciado no momento da abordagem.
Em seu interrogatório (fls. 70-v/71), o réu Gilvan dos Santos Ferreira afirmou
: que é verdadeira a acusação que lhe é feita; que estava na companhia de WILLIAM; que o interrogado portava a arma branca e WILLIAM o simulacro de arma de fogo; que a primeira abordagem se deu em face da vítima JOANA DARK por volta de 07 ou 08 horas da noite; que a abordagem foi próxima ao cemitério; que tanto o interrogado quanto seu comparsa, ao se aproximarem da vítima, levantaram as blusas, mostrando as armas, e falaram isso é um assalto, passa o celular; que a vítima passou o celular e empreenderam fuga; que na mesma noite, já por volta de 21 horas, abordaram três garotas no hotel JARAUÁ; que novamente apenas levantaram as camisas, mostrando as armas que estavam no cós; que subtraíram 01 (um) celular da vítima AIME FRANÇA; que nega ter sido encostado objeto nas costas de uma das vítimas no hotel; que não conhecia quaisquer das vítimas; que não conhecia os policiais militares arrolados na denúncia; que contra os mesmos tem a alegar que foram lesionados durante a abordagem. que nada mais tem a alegar em sua defesa.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (AFETO A AMBOS OS APELANTES)

De igual modo não merece prosperar tal alegação, quando pelas provas judicializadas se extrai de maneira cristalina que os delitos de roubo majorado ocorreram em continuidade delitiva, pois os réus/apelantes, se utilizando do mesmo
modus operandi
, e na mesma condição de tempo e lugar, qual seja, mediante uso de arma branca e um simulacro de arma de fogo para exercer a grave ameaça, assaltaram vítimas do sexo feminino, tendo ambos os crimes ocorridos no dia 01/02/2018, pela parte da noite, sendo que o primeiro por volta das 19h e o segundo por volta das 21h, ambos na cidade de Senador José Porfírio, destarte, não havendo o que se falar em afastamento da aplicação da continuidade delitiva ao caso.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66, DO CPB (AFETO A AMBOS OS APELANTES)

Não há o que se falar em aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, do CPB, quando das provas concretas dos autos demonstram que os apelantes atuaram de forma que demonstra a maior reprovabilidade da condutas destes, qual seja, pela parte da noite quando as ruas se encontram mais desertas e contra vítimas do sexo feminino de forma a garantir êxito às suas condutas, logo, se mostra incabível a aplicação da atenuante pleiteada, ainda que os recorrentes apresentem condições pessoais favoráveis.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES)
DA DOSIMETRIA DA PENA DE WILLIAM PEREIRA DA SILVA

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
culpabilidade
, aos
motivos do crime
e às
circunstâncias do fato
.

O vetor
culpabilidade
assim fora valorado:
¿culpabilidade do réu é elevada, visto que praticou a ação delituosa contra vítimas do sexo feminino, (jovens/adolescentes), julgando ser mais exitosa a sua empreitada¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que o Juízo
a quo
, com dados concretos dos autos, demonstrou a maior reprovabilidade da conduta do apelante a quando do cometimento do delito, em especial pelo fato deste ter se direcionado juntamente ao seu comparsa à vítimas femininas de forma a facilitar o êxito da empreitada delitiva, logo, aquele Juízo valorou de forma negativa o vetor alinhado às disposições das Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor judicial
motivos do crime
, fora valorada da seguinte forma:
¿se constituem no desejo de obtenção de lucro fácil, não justificando o delito, visto que o réu é pessoa em idade produtiva e poderia buscar meios lícitos para prover a sua subsistência e a de sua família¿
. Reformo o vetor, em razão de a busca de lucro fácil ser inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser valorado negativamente, em observância à Súmula n. 17/TJPA, pelo que, passo a valorar o presente vetor como
neutro
.

Por fim, a vetorial
circunstâncias do crime
fora valorada pelo Juízo de origem da seguinte forma:
¿se deram na calada da noite (entre as 19h e as 21h), quando as ruas dessa cidade já estão praticamente desertas¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que, novamente com dados concretos dos autos, o Juízo de origem demonstrou que as circunstâncias do crime extrapolaram as esperadas para o tipo, pois o apelante e seu comparsa se aproveitaram do horário noturno, com ruas desertas, para efetuar os roubos, de modo a garantir maior dificuldade de serem flagrados.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base de reclusão fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, fixa-se ainda a pena-base de multa em 140 (cento e quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presentes as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inciso I e III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenuo a pena de reclusão em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, mantendo o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, reduz-se ainda a pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena referentes ao concurso de agentes e ao uso da arma (art. 157, §2º, incisos I - atualmente inciso VII e II, do CPB), pelo que, mantém-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja, 2/5 (dois quintos), considerando-se que há fundamentação idônea para tanto na sentença vergastada (vide fls. 115 e 116), logo, aquele Juízo observou a disposição da Súmula n.443/STJ, restando a pena fixada nesta fase em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Configurada no presente caso a continuidade delitiva (art. 71, do CPB), eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta fixada no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE GILVAN DOS SANTOS FERREIRA

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, aos motivos do crime e às circunstâncias do fato.

O vetor
culpabilidade
assim fora valorado:
¿culpabilidade do réu é elevada, visto que, além de apontar a faca contra as vítimas, praticou a ação delituosa contra pessoas do sexo feminino, (jovens/adolescentes), julgando ser mais exitosa a sua empreitada¿
.
Mantenho a valoração negativa
, considerando-se que o Juízo
a quo
, com dados concretos dos autos, demonstrou a maior reprovabilidade da conduta do apelante a quando do cometimento do delito, em especial pelo fato deste ter sido o mais agressivo na ação delitiva, já que era quem apontava a faca contra as vítimas, bem como se direcionou juntamente ao seu comparsa à vítimas femininas de forma a facilitar o êxito da empreitada delitiva, logo, aquele Juízo valorou de forma negativa o vetor alinhado às disposições das Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor judicial
motivos do crime
, fora valorada da seguinte forma:
¿se constituem no desejo de obtenção de lucro fácil, não justificando o delito, visto que o réu é pessoa em idade produtiva e poderia buscar meios lícitos para prover a sua subsistência e a de sua família¿
. Reformo o vetor, em razão de a busca de lucro fácil ser inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser valorado negativamente, em observância à Súmula n. 17/TJPA, pelo que, passo a valorar o presente vetor como
neutro
.

Por fim, a vetorial
circunstâncias do crime
fora valorada pelo Juízo de origem da seguinte forma:
¿se deram na calada da noite (entre as 19h e as 21h), quando as ruas dessa cidade já estão praticamente desertas¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que, novamente com dados concretos dos autos, o Juízo de origem demonstrou que as circunstâncias do crime extrapolaram as esperadas para o tipo, pois o apelante e seu comparsa se aproveitaram do horário noturno, com ruas desertas, para efetuar os roubos, de modo a garantir maior dificuldade de serem flagrados.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor judicial referente aos motivos do crime
, ainda
permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Insta ainda salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais, até mesmo por representar o
plus
de reprovabilidade em relação ao mínimo previsto no tipo penal, ou seja, diz respeito à maior reprovabilidade da conduta réu perante à sociedade, o que restou devidamente demonstrado na fundamentação concretizada pelo Juízo de origem.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base de reclusão fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, fixa-se ainda a pena-base de multa em 140 (cento e quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presentes as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, inciso I e III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenuo a pena de reclusão em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, mantendo o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, reduz-se ainda a pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias-multa, restando a pena aqui fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente causas de aumento da pena referentes ao concurso de agentes e ao uso da arma (art. 157, §2º, incisos I - atualmente inciso VII e II, do CPB), pelo que, mantém-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, qual seja, 2/5 (dois quintos), considerando-se que há fundamentação idônea para tanto na sentença vergastada (vide fls. 115 e 116), logo, aquele Juízo observou a disposição da Súmula n.443/STJ, restando a pena fixada nesta fase em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Configurada no presente caso a continuidade delitiva (art. 71, do CPB), eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), restando esta fixada no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 06 de fevereiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator